Tribunal: TJES
Processo: 5002590-04.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002590-04.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEBSON DE JESUS SANTOS
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002590-04.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
CLEBSON DE JESUS SANTOS

RECORRIDO:
PAGSEGURO INTERNET LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFERIDA À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RECORRENTE. GOLPE. REALIZAÇÃO DE “PIX” PELO CONSUMIDOR.
BANCO TROUXE AOS AUTOS OS DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA ABERTURA DA CONTA DESTINO DAS TRANSAÇÕES.

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reclamação ajuizada por CLEBSON DE JESUS SANTOS em face de PAGSEGURO INTERNET LTDA

Em síntese, a parte autora narra que ao negociar a compra de um veículo, realizou diversas transferências para terceiro, totalizando R$12.000,00 (doze mil reais), sendo que desse total, R$11.000,00 (onze mil reais) foram para uma conta da instituição requerida.

Após desconfiar de que caíra em um golpe, procurou a instituição que tratou de bloquear a conta corrente, porém nenhum saldo foi encontrado e o autor não foi reembolsado pelo seu prejuízo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.
[...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 6063534, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que ocorreu a falha na prestação de serviço, uma vez que a instituição não foi capaz de garantir a segurança na abertura de conta, permitindo que golpistas utilizassem de seu sistema. Além disso, sustenta que a responsabilidade da empresa é objetiva pelos danos causados e deve ser responsabilizada pelos ilícitos praticados contra o recorrente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

No caso em análise, o recorrente argumenta que por se tratar de relação de consumo deveria ser aplicado a inversão do ônus da prova, cabendo ao recorrido comprovar que não deu causa ao golpe sofrido pelo consumidor.

Em relação à responsabilidade do banco, não observo nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo autor e a conduta do banco, não sendo possível obrigar que a instituição cancele operação financeira devidamente feita pela parte autora apenas mediante a alegação do requerente de que havia caindo em um golpe.

Ademais, o argumento que a recorrida deve responder pelas tentativas de fraude em seu nome ante o princípio da teoria do risco do empreendimento, não guarda valor, consoante o art. 14, §3º, inciso II do CDC.

Assim, conforme farta jurisprudência, não comprovada a falha na prestação do serviço ou existindo uma das excludentes de responsabilidade, não há o que se falar em condenação por danos materiais ou morais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA - ALEGADA RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA POR GOLPE DE BOLETO FALSO - TESE REJEITADA - PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O MALOGRO AO NEGOCIAR SEU DÉBITO VIA APLICATIVO WHATSAPP, DEIXANDO DE OBSERVAR OS CUIDADOS MÍNIMOS QUE REQUEREM OPERAÇÕES DESTE JAEZ - BOLETO QUE SEQUER TINHA COMO BENEFICIÁRIO A CASA BANCÁRIA RÉ - PARTE AUTORA QUE CONFESSA TER OBSERVADO INCONSISTÊNCIAS NA OPERAÇÃO E AINDA ASSIM PROSSEGUIU COM O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - "
Impossível para a ré se responsabilizar por atos praticados em toda rede mundial de computadores, mesmo que em seu nome, não havendo aqui que se falar em falha no dever de segurança, mas sim em desatenção do consumidor ao efetuar o pagamento da compra. Tal falha se daria se a ação tivesse ocorrido dentro do sitio da empresa, onde deve sim responder por eventuais falhas ou ação de terceiros, devendo investir na segurança da atividade que lhe garante lucro
[...] (TJPR, Recurso Inominado nº 1. 0007906-08.2016.8.16.0148, rel. Des. Michela Vechi Saviato, j. em 11-12-2017) (TJSC, Apelação Cível nº 0302988-80.2018.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 06-08-2019). (TJSC - AC 0301775-39.2019.8.24.0075 - Rel. Des. Mariano do Nascimento - J. 07.11.2019) (original sem destaque)

APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - BOLETO BANCÁRIO -
FRAUDE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA
- 1- A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora confunde-se com o mérito da ação, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. 2- As instituições financeiras submetem-se ao
CDC
(STJ, Súmula nº
297
). 3-
A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja responsabilidade pelo risco integral, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (
CDC, art. 14
). 4- O denominado golpe do boleto já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude da autora de pagar um boleto oferecido por telefone e enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos. 5- De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados. 6- Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade do banco de restituir o valor pago por meio de boleto falso
(
CDC, art. 14, § 3º
). 7- Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido. (TJDFT - Proc. 07133375520198070009 - (1309740) - 8ª T.Cív. - Rel. Diaulas Costa Ribeiro - J. 17.12.2020) (original sem destaque).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)